Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM PREJUÍZO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
3. As instituições financeiras não podem alegar culpa exclusiva de terceiros em situações como abertura de conta-corrente por falsários, clonagem de cartão de crédito, contratação de empréstimos mediante fraude, roubo de cofre de segurança ou violação de sistema de computador por crackers. Fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em diversos precedentes, o dano moral em caso de fraude bancária provocada por terceiro contra o consumidor, assim como o dever da instituição financeira de reparar esse dano.
5. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. Em se tratando de indenização por danos morais, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença tendo determinado o termo inicial como a data da citação, e a parte apelante requerido a fixação do termo inicial da data da sentença, impossível a alteração a fim de adequar-se ao entendimento da citada súmula, visto que ocorreria reforma em prejuízo da parte apelante.
7. Apelação desprovida.